Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702999-19.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Distrito Federal ao pagamento de parcelas retroativas do reajuste salarial concedido pela Lei Distrital no 5.194/2013, diferenças de Gratificação por Habilitação em Fiscalização e Inspeção (GHFI) e reflexos sobre outras verbas incidentes. O sindicato pleiteava a implementação retroativa das parcelas devidas a partir de 01/09/2015 até maio de 2022, data da efetiva implementação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por alegado vício de fundamentação; (ii) verificar se é cabível o pagamento das parcelas retroativas do reajuste salarial e diferenças da GHFI, com fundamento na Lei Distrital no 5.194/2013, mesmo sem a prévia dotação orçamentária exigida pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de primeiro grau observa os requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil, sendo devidamente fundamentada com base no Tema 864 do STF, que condiciona o pagamento de reajustes e vantagens à existência cumulativa de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação específica na Lei Orçamentária Anual (LOA). A alegação de fundamentação genérica não compromete a validade do pronunciamento judicial. 4. O art. 169, § 1o, da Constituição Federal exige a prévia dotação orçamentária para concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, além de autorização específica na LDO. 5. O STF, ao fixar a tese do Tema 864, determinou que qualquer revisão geral anual ou reajuste depende de previsão específica tanto na LDO quanto na LOA, sendo vedada a sua implementação sem o cumprimento desses requisitos. 6. A Lei Distrital no 5.194/2013 previa a implementação escalonada do reajuste em 2013, 2014 e 2015, mas a parcela de 2015 não foi implementada por ausência de dotação orçamentária específica para o exercício financeiro correspondente, o que inviabiliza o pagamento retroativo pleiteado. 7. A distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial não afasta a aplicação do Tema 864 do STF, que exige observância cumulativa dos requisitos orçamentários e legais para qualquer aumento de despesas com pessoal. 8. O sindicato não demonstrou a existência de previsão orçamentária nos exercícios financeiros subsequentes para a implementação retroativa do reajuste, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado. 9. A ausência de dotação orçamentária específica também inviabiliza o pagamento das diferenças relativas à GHFI e aos reflexos sobre outras verbas remuneratórias. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LODF, art. 157; LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 15, 16, 17 e 21; CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 864, Plenário, j. 24.10.2019; TJDFT, Acórdão 1276586, 4a Turma Cível, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 20.08.2020. Acórdão 1302274, 0706017-92.2017.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, 10/12/2020. No recurso especial, o recorrente alega violação genérica à Lei Distrital 5.194/2013, à Lei 4.320/1964 e à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez desatendido o direito aos novos parâmetros para a remuneração e progressão da categoria representada. Assevera, ainda, ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, afirmando que o Distrito Federal, deve ser responsabilizado por conduta omissiva pelo chefe do executivo. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, incisos X e XV, da CF, afirmando a obrigatoriedade do cumprimento de lei específica que concede reajuste salarial aos servidores. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa genérica à Lei Distrital 5.194/2013, à Lei 4.320/1964 e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Em primeiro, lugar, quanto à Lei Distrital 5.194/2013, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Acresça-se que "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012